Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720109-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA TATIANE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno interposto (art. 1.021, §2o, do CPC). P. I. Brasília - DF, 14 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora